Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. CÓDIGO DE ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO VÁLIDA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A AVENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e admite que a assinatura do emitente no respectivo documento seja levada a efeito por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário (artigo 28 e artigo 29, § 5o).
2. No caso concreto, a análise da cédula de crédito posta sub judice não apresenta os parâmetros necessários à validação da assinatura e não foram juntados quaisquer outros documentos aptos a comprovar a pactuação da avença, tal qual documento pessoal do devedor, contrato de abertura de conta corrente ou o comprovante de depósito do valor correspondente ao empréstimo pessoal em favor do correntista.
3. O alegado adimplemento parcial de algumas parcelas, por si só, não supre a necessidade de prova formalmente hábil à constituição do título executivo, especialmente quando o autor, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
4. Recurso conhecido e não provido.